Tribunal: TJSP
Processo: 2110979-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento da liminar. Tráfico de drogas. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes. As circunstâncias do crime evidenciam gravidade em concreto do delito, trata-se de concurso material de delitos gravíssimos, um deles equiparado aos hediondos, outro apto a demonstrar vínculo associativo para fins de tráfico, e mais eventual corrupção

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento da liminar. Tráfico de drogas. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes. As circunstâncias do crime evidenciam gravidade em concreto do delito, trata-se de concurso material de delitos gravíssimos, um deles equiparado aos hediondos, outro apto a demonstrar vínculo associativo para fins de tráfico, e mais eventual corrupção de menor de idade, além disso, ostenta vasta folha de antecedentes criminais por crimes de mesma natureza, cujas penas máxima em abstrato são superior a quatro (4) anos, sem olvidar que não comprovou residência fixa e ocupação lícita; devendo-se, pois, manter a custódia para assegurar a ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não concessão da ordem.